Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE ATIVIDADE PRIVADA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por contra sentença que, em ação movida pelo DISTRITO FEDERAL, julgou procedente o pedido para condenar o requerido à restituição de valores percebidos indevidamente a título de gratificação TIDEM (Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público), no período de 03/02/2003 a novembro de 2007, concomitantemente ao exercício de atividade remunerada em instituição privada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição e decadência quanto à pretensão de ressarcimento formulada pela Administração Pública; e (ii) definir se é devida a devolução dos valores percebidos pelo servidor a título de TIDEM, diante da constatação de exercício de atividade remunerada paralela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública comprova a má-fé do servidor ao demonstrar que este, apesar de ter firmado declaração expressa de não exercer outra atividade remunerada, manteve vínculo com instituição privada durante o período de percepção da gratificação TIDEM, violando o disposto no art. 2o da Lei Distrital no 356/1992.
4. A conduta do apelante configura infração à legislação específica do regime TIDEM, o qual exige exclusividade funcional e dedicação exclusiva ao Magistério Público do DF, sendo inaplicável a tese de boa-fé objetiva e afastando-se, por conseguinte, a incidência da decadência prevista no art. 54 da Lei no 9.784/1999.
5. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.672.212/SE) e do TJDFT (Acórdãos 1692873 e 1329413) é pacífica no sentido de que o recebimento indevido de gratificação de dedicação exclusiva em situação de má-fé impõe a restituição ao erário, independentemente de comprovação de enriquecimento ilícito ou dano direto ao patrimônio público.
6. Não há que se falar em prescrição, à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 1199, o qual estabelece que os novos prazos prescricionais da Lei no 14.230/2021 não se aplicam retroativamente e somente produzem efeitos a partir da data de sua publicação.
7. Configuradas as situações fáticas excepcionais que afastam a decadência (má-fé) e a prescrição (aparência de ato doloso de improbidade administrativa).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A percepção indevida da gratificação TIDEM por servidor que exerce, concomitantemente, atividade remunerada privada configura má-fé, afastando a aplicação da decadência administrativa e da prescrição.
2. A restituição ao erário é devida mesmo sem comprovação de dano efetivo, bastando a violação do regime legal da gratificação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei no 9.784/1999, art. 54; CPC, art. 487, II; CPC, art. 1.013, § 4o; Lei Distrital no 356/1992, art. 2o; Lei no 3.318/2004; Lei no 14.230/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1199, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgInt no REsp 1.672.212/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 1/7/2021; TJDFT, Acórdão 1692873, 07106645720228070018, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 19/4/2023, DJE 5/5/2023; TJDFT, Acórdão 1329413, 07054817620208070018, Rel. Cesar Loyola, j. 24/3/2021, DJE 15/4/2021.